Tribunal: CARF
Processo: 19515.720156/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720156/2016-12
ACÓRDÃO
1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito
privado respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - GRUPO ECONÔMICO
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias.
MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada
para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância, apenas
reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
75.589, proferido em 29 de Março de 2017, pela 3a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 18/março/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 984/1002:
“AUTO DE INFRAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
3
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Constatação Fiscal lavrado nesta data, que
passa a fazer parte deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido no dia 18/março/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 1004/1021:
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
4
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Constatação Fiscal lavrado nesta data, que
passa a fazer parte deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts.1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
5
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
ENQUADRAMENTO LEGAL (continuação)
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 18/março/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 1023/1035:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Constatação Fiscal lavrado nesta data, que
passa a fazer parte deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
6
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/11/2011 e 30/11/2011:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/11/2011 e 30/11/2011:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 18/março/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls.
1037/1048:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
7
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Constatação Fiscal lavrado nesta data, que
passa a fazer parte deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
8
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP elaborou o Termo de Constatação Fiscal no dia
25/fevereiro/2016, e-fls. 1050/1061.
Por fim, foi confeccionado pela DEFIS-SP o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (e-fls. 1063/1120), cujo teor segue abaixo em síntese:
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
(...)
Processo Documento Tributo Crédito Tributário
19515-720.156/2016-12 Auto de Infração IRPJ R$ 2.761.930,48
19515-720.156/2016-12 Auto de Infração CSLL R$ 1.274.768,64
19515-720.156/2016-12 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 769.886,70
19515-720.156/2016-12 Auto de Infração COFINS R$ 3.553.324,12
Total do Crédito Tributário R$ 8.359.909,94
(...)”.

Da Impugnação do Sr. Gilberto Gil Serrano (e-fls. 1568/1625)

Informou o Sr. Gilberto Gil Serrano que foi atribuído a ele à condição de Sujeito
Passivo (Responsabilidade Solidaria de Direto), tendo como enquadramento o Artigo 124, Inciso II,
da Lei n. 5.172/66 (CTN).
Destacou que foi admitido como sócio da empresa ISONIC TECHNOLOGY
ELETRONICA EIRELI, CNPJ 09.362.828/0001-64, em 28 de março de 2011 pela 6°. alteração
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
9
contratual, retirando-se em 30 de junho de 2011, conforme 7°. alteração contratual, ou seja,
exatos 100 dias, sem indicar em que condição foi admitido na sociedade, dentre outros elementos
que foram omitidos pelo Auditor-Fiscal.
Noticiou que prestou serviços contábeis, sem qualquer vínculo empregatício, à
Empresa autuada por um curto período de tempo, e, ao iniciar os trabalhos em março de 2011,
verificou que a empresa estava prestes a ser extinta, tendo em vista que o prazo máximo para
permanecer como sociedade unipessoal que era de 180 dias estava finalizando, conforme 43
Alteração Contratual de 24 de setembro de 2010 registrada na JUCESP sob o n. 334.630/10-1.
Pontuou que não possui qualquer vínculo com o crédito tributário objeto do
lançamento, assim, não pode ser autuado como responsável tributário, pois, em nenhum
momento auferiu benefício de qualquer natureza.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, que seja excluído do polo passivo da
Responsabilidade Solidária de Direito, bem como que seja excluído do rol das pessoas constantes
de eventual Representação para Fins Penais.

Da Impugnação do Sr. Paulo Geraldo Puglieri (e-fls. 1628/1661)

Noticiou o Sr. Paulo Geraldo Puglieri que o termo de constatação fiscal, impôs a ele
a exigência tributária pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, por solidariedade tributária com fulcro no artigo
124, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que seria ele
titular de fato e beneficiário da pessoa jurídica Isonic Technology Eletrônica EIRELI.
Alegou que às provas produzidas pela Fiscalização para atribuição de
responsabilidade solidária pelos tributos devidos pela ISONIC, são mais que insuficientes para
configuração de sua participação em qualquer grupo informal de empresas que tenha interesse
comum com o fato gerador das exações.
Esclareceu que os depósitos realizados em favor dele são decorrentes de prestações
de serviços, conforme constam das notas fiscais de prestação de serviços relativos às informações
de dados cadastrais ou avaliação de riscos de importação, emitidas pela empresa individual Paulo
Geraldo Puglieri — EPP, tendo por tomadora dos serviços a ISONIC.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, bem como que seja
julgado improcedente. Subsidiariamente pugnou que seja afastada a multa qualificada por
inexistir qualquer prova de que ele tenha agido com dolo ou fraude para com os tributos não
declarados pela empresa ISONIC, não havendo, assim, qualquer possibilidade de sua
solidariedade.

Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
10
Da Impugnação do Sr. Felipe Jorge Puglieri (e-fls. 1664/1700)

Noticiou o Sr. Felipe Jorge Puglieri que o termo de constatação fiscal, impôs a ele a
exigência tributária pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido e Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, por solidariedade tributária com fulcro no
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que ele
seria titular de fato e beneficiário da pessoa jurídica Isonic Technology Eletrônica EIRELI.
Aduziu que às provas produzidas pela Fiscalização para atribuição da
responsabilidade solidária pelos tributos devidos pela ISONIC, são mais que insuficientes para
configuração de sua participação em qualquer grupo informal de empresas que tenha interesse
comum com o fato gerador das exações.
Elucidou que declarou o recebimento de aluguel pago pela ISONIC no valor de R$
47.351,96 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), dado
que o imóvel ao qual a empresa se utilizava à época é de sua propriedade.
Informou que trabalhou no ano de 2011 na empresa ISONIC TECHNOLOGY na
função de estagiário e intérprete na área de comércio exterior, o que foi comprovado pelo próprio
Senhor Carlos Araniti Neto.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, bem como que seja
julgado improcedente. Subsidiariamente pugnou que seja afastada a multa qualificada por
inexistir qualquer prova de que ele tenha agido com dolo ou fraude para com os tributos não
declarados pela empresa ISONIC, não havendo, assim, qualquer possibilidade de sua
solidariedade.

Da Impugnação do Sr. Flávio Roncatto e Ricardo Tiezzi (e-fls. 1703/1723)

Afirmaram os impugnantes que o trabalho fiscal no que tange a responsabilidade
tributária por solidariedade imposta a eles foi baseado exclusivamente na alegação de que há
grupo informal de empresas, por meio de interpostas pessoas, e que eles teriam recebido, em
nome da empresa "ISONIC TECNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI — CNPJ 09.362.828/0001-64" cheque
nominal por esta depositado, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que justificaria
a inclusão deles no polo passivo.
Ponderaram que inexiste o interesse comum com os fatos geradores dos tributos
devidos pelo sujeito passivo ISONIC, justamente porque a responsabilidade solidária foi atribuída
com base em simples presunção de formação de grupo informal de empresas mediante um único
cheque emitido e compensado, cuja origem e operação que o precedeu foi devidamente
demonstrado nos autos pelas alegações e provas apresentadas.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
11
Pleitearam que seja conhecida e provida a impugnação, para que seja determinada
a exclusão dos Impugnantes do polo passivo da exigência fiscal, bem como que seja anulado ou
cancelado o Termo de Responsabilidade tributária solidária, em decorrência da ausência de
vínculo dos mesmos com os fatos geradores, e inexistência de interesse comum no fato gerador,
não restando preenchida as hipóteses dos artigos 124 e 135 do CTN.

Da Impugnação da Sra. Neusa Marly Puglieri (e-fls. 1726/1735)

Informou a Sra. Neusa Marly Puglieri que o termo de constatação fiscal, impôs a ela
a exigência tributária pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido e Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, por responsabilidade tributária com fulcro no
artigo 135 do Código Tributário Nacional, uma vez que a autoridade fiscal entendeu que a mesma
na qualidade de sócia da empresa MULT COMERCIAL LTDA — CNPJ n° 01.774.555/0001-53, "seria
beneficiária de transferência de recursos oriundos da Isonic Technology Eletrônica EIRELL sem que
ficasse demonstrado o proposito negocial dessas transações, conforme documentação juntada
neste processo administrativo nos itens relativos à Mult Comercial Ltda".
Pontuou que as provas produzidas pela Fiscalização para atribuição da
responsabilidade tributária pelos tributos devidos pela ISONIC, são mais que insuficientes para
configuração de sua participação em qualquer grupo informal de empresas que tenha sido
beneficiada sem proposito negocial.
Esclareceu que ela não possui qualquer influência nas decisões da empresa ISONIC,
bem como que inexiste qualquer prova de que tenha dado causa ao arbitramento dos tributos
devidos pela empresa ISONIC.
Ressaltou ainda, que inexiste qualquer depósito bancário em seu favorecimento
pessoa física da empresa ISONIC e que o valor correspondente ao depósitos bancários da empresa
ISONIC como favorecido para empresa MULT são provenientes de empréstimos do Sr. Paulo
Geraldo Puglieri, devidamente documentados por meio dos contratos colacionados, não
representando assim qualquer benefício para a Impugnante e nem muito menos qualquer
transferência de numerários de titularidade da empresa ISONIC para empresa MULT, uma vez que
quando das transferências dos recursos esses já não mais pertenciam a aquela empresa e sim ao
Sr. Paulo Geraldo Puglieri.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, bem como que seja
julgado improcedente, por descabida a norma constante ao artigo 130 do CTN, uma vez que
inexiste qualquer possibilidade de sua aplicação na hipótese, resultando no evidente ERRO DE
DIREITO do lançamento tributário, restando afastada a responsabilidade tributária atribuída à
mesma.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
12
Subsidiariamente pugnou que seja afastada a multa qualificada por inexistir
qualquer prova de que a Impugnante tenha agido com dolo ou fraude para com os tributos não
declarados pela empresa ISONIC, não havendo, assim, qualquer possibilidade de sua
solidariedade.

Da Impugnação do Sr. Sebastian Andres Pacheco (e-fls. 1738/1749)

Informou o impugnante que a empresa EN PRIMEUR IMPORTADORA LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 10.520.976/0001-49 recebeu valores transferidos do Sujeito Passivo ISONIC
TECHNOLOGY ELETRONICA EIRELI, inscrita no CNPJ 09.362.828/0001-64.
Esclareceu que embora seja filho do senhor Victor Manuel Pacheco Arenas e que
tenha sociedade com suas irmãs (affectio societatis) na empresa IMOVIFEX IMOBILIÁRIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.000.930/0001-61, toda
a negociação entre a empresa EN PRIMEUR IMPORTADORA LTDA e ISONIC TECHNOLOGY
ELETRONICA EIRELI, tratou-se de empréstimos formalizados em Contrato de Mútuo, desta feita
não concorda em estar vinculado como Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária.
Pontuou que além dos serviços negociais entre a empresa EN PRIMEUR
IMPORTADORA LTDA e ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA, o mesmo não possui nenhuma
participação ou vínculo com esta última, e que não recebeu nenhum valor ou benefício para estar
vinculado como Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária.
Pleiteou que seja excluído/retirado da vinculação de Sujeito Passivo por
Responsabilidade Tributária, bem como seja retirado/excluído do vínculo decorrente do Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF 08.1.90.00-2013-02950-8.

Da Impugnação Imovifex Imobiliária e Administração de Bens Próprios (e-fls.
1752/1766)

Noticiou a impugnante que desde a sua constituição em 16/07/2009, o objetivo
social principal da empresa é a administração de bens próprios, ou seja, a locação de bens
próprios; e correspondente ao seu objeto locou um imóvel para a empresa ISONIC TECHNOLOGY
ELETRONICA EIRELI, inscrita no CNPJ 09.362.828/0001-64.
Aduziu que além dos serviços de locação, não possui nenhuma participação e/ou
vínculo com a pessoa jurídica ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA EIRELI; e que em nenhum
momento auferiu/recebeu qualquer importância que não tenha sido o de locação previamente
contratado entre as partes.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
13
Pleiteou que seja excluída/retirada da vinculação de Sujeito Passivo por
Responsabilidade Tributária, bem como seja retirada/excluída do vínculo decorrente do Mandado
de Procedimento Fiscal — MPF 08.1.90.00-2013-02950-8.

Da Impugnação MultComercial Ltda (e-fls. 1781/1801)

Afirmou a impugnante que o trabalho fiscal baseia e impõe responsabilidade
tributária a ela, sob o fundamento de que seria responsável solidária ao adimplemento dos
tributos lançados em nome do sujeito passivo, em razão do entendimento da autoridade fiscal que
estariam comprovados a participação de pessoas físicas e jurídicas em eventual "fraude fiscal",
sendo que a mesma teria sido beneficiada com transferência de recursos.
Aduziu que a impugnante é uma sociedade empresarial constituída em 1997,
cumpridora de suas obrigações tributárias, que não possui qualquer vínculo jurídico com a ISONIC,
tampouco apresenta mesma composição societária, e que principalmente, não foi beneficiada de
recursos da ISONIC.
Pleiteou que seja conhecida e provida a impugnação, para que seja anulado ou
cancelado o Termo de Responsabilidade tributária solidária imposto à Impugnante, excluindo-a do
polo passivo da exigência fiscal, em razão da inexistência de vínculo com os fatos geradores, bem
como ausência de interesse no fato gerador, não sendo aplicável qualquer norma jurídica
correlata à responsabilidade no caso em apreço.

Da Impugnação Itech Comércio Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos (e-fls. 1814/1845)

Informou o impugnante que o trabalho fiscal no tocante à responsabilidade
tributária por solidariedade imposta, foi baseado exclusivamente na alegação de que a empresa
teria recebido da empresa "ISONIC TECNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI — CNPJ 09.362.828/0001-64"
cheque nominal por esta depositado, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Asseverou que as exigências fiscais impostas em face da empresa, com base em
responsabilidade solidária são totalmente ilegais e desprovidas de qualquer razoabilidade, motivo
pelo qual a mesma deve ser excluída do polo passivo dos lançamentos.
Pleiteou que seja conhecida e provida a impugnação, para que seja determinada a
exclusão da Impugnante do polo passivo da exigência fiscal, bem como que seja anulado ou
cancelado o Termo de Responsabilidade tributária solidária, em decorrência da ausência de
vínculo da Impugnante com os fatos geradores, e inexistência de interesse comum no fato
gerador.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
14

Da Impugnação Carlos Araniti Neto (e-fls. 1848/1865)

Noticiou o impugnante que é sócio proprietário da empresa comercial denominada
ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA LTDA, que sofreu autuação do fisco federal conforme auto de
infração lavrado em data de 18 de março de 2016 que determinou o lançamento de crédito
tributário no valor total de R$ 8.359.909,94 (oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil,
novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos).
Destacou que a empresa ISONIC, deixou de operar no ano-calendário de 2012,
momento no qual diversos documentos da empresa foram extraviados e que a empresa contava
apenas com informações que poderiam ser prestadas pelo seu Contador.
Asseverou que embora tenha a empresa impugnante faltado com os demais
recolhimentos dentro do prazo (débitos estes informados nas obrigações acessórias - DCTFs e
DACONs), foram solicitados parcelamentos desses débitos, tanto para o PIS como para a COFINS,
originando o contrato de parcelamento sob n° 10880-411145/2011-99 para ambos os encargos,
que foi honrado até a parcela de n° 04/60, quando a empresa foi obrigada a encerrar suas
atividades.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e promovida a revisão dos cálculos
apresentados, bem cancelado o débito fiscal constante.

Da Impugnação Sra. Andrea Pacheco Alvarez (e-fls. 1868/1871)

Afirmou a impugnante que não concorda em estar vinculada à Responsabilidade
Tributária, vez que não possui nenhuma participação ou benefício com a empresa Sujeito Passivo
ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA EIRELI, bem como não recebeu nenhum valor ou benefício para
estar vinculada como Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária.
Ponderou que embora seja filha do senhor Victor Manuel Pacheco Arenas e possuir
sociedade com irmãos, não recebeu nenhum valor ou benefício para estar vinculada como Sujeito
Passivo por Responsabilidade Tributária.
Pleiteou que seja excluída/retirada da vinculação de Sujeito Passivo por
Responsabilidade Tributária, bem como seja retirada/excluída do vínculo ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 08.1.90.00-2013-02950-8.

Da Impugnação Sr. Victor Manuel Pacheco Arenas (e-fls. 1874/1881)

Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
15
Informou o impugnante que não tem participação na sociedade de seus filhos,
proprietários da empresa Imovifex Imobiliária e Administração de Bens Próprios e que não
recebeu nenhum valor ou benefício que não seja ao negociado em contrato de locação.
Sustentou que não concorda em estar vinculado a responsabilidade solidária, por
não possuir participação ou benefício com a empresa ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA EIRELI.
Pleiteou que seja excluído/retirado da vinculação de Sujeito Passivo por
Responsabilidade Tributária, bem como seja retirado/excluído do vínculo ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 08.1.90.00-2013-02950-8.

Da Impugnação Katty Andrea Pacheco Alvarez (e-fls. 1884/1895)

Informou a impugnante que a admissão na sociedade da empresa ISONIC, ocorreu
com a aquisição de 1% (um por cento) das quotas de capital social, fincando a mesma como sócia
minoritária, sem função de gerência ou administração.
Destacou que depois de inserida na sociedade percebeu que não havia entre as
partes (sócios), o affectio societatis (a vontade livre de desejar permanecer juntos em sociedade),
desta feita foi solicitado a resilição do contrato através da 9a alteração contratual que foi assinada
e registrada em 04 de maio de 2012.
Ponderou que no curto período que esteve na sociedade, toda administração
pertencia ao sócio majoritário e único administrador CARLOS ARANITI NETO, bem como todas as
deliberações sempre foram tomadas pelo mesmo vez que possuía a maioria do capital social
(99%).
Pleiteou que seja excluída/retirada da vinculação de Sujeito Passivo por
Responsabilidade Tributária, bem como seja retirada/excluída do vínculo ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 08.1.90.00-2013-02950-8.

Impugnação Isonic Technology Eletrônica Ltda (e-fls. 1906/1938)

Noticiou que embora tenha a empresa impugnante faltado com os demais
recolhimentos dentro do prazo (débitos estes informados nas obrigações acessórias - DCTFs e
DACONs), foram solicitados parcelamentos desses débitos, tanto para o PIS como para a COFINS,
originando o contrato de parcelamento sob n° 10880-411145/2011-99 para ambos os encargos,
que foi honrado até a parcela de n° 04/60, quando a empresa foi obrigada a encerrar suas
atividades.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
16
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e promovida a revisão dos cálculos
apresentados, bem cancelado o débito fiscal constante.

Petição Imovifex Imobiliária

A empresa Imovifex Imobiliária apresentou petição pleiteando a exclusão da
responsabilidade solidária (e-fls. 1987/1997).

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-75.589- DRJ/BHE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as procedente em parte (e-
fls. 1999/2070).
Inconformadas com a decisão da DRJ, os responsáveis solidários Felipe Jorge
Puglieri (e-fls. 2106/2130), Mult Comercial Ltda (e-fls. 2135/2160), Itech Comércio (e-fls.
2.164/2.186), Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi (e-fls. 2189/2207), Neusa Marly Puglieri (e-fls.
2210/2221), Paulo Geraldo Puglieri (e-fls. 2224/2245), Carlos Araniti Neto (e-fls. 2248/2266),
Natalia Andrea (e-fls. 2269/2281) apresentaram Recursos Voluntários.

Petição Isonic Technology Eletrônica Eireli

A Contribuinte protocolizou no dia 03 de fevereiro de 2021, pedido de desistência
do recurso interposto nos autos (e-fls. 2308/2315), vez que aderiu a negociação de parcelamento,
através da TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL — Demais Débitos, n°. 003.917.710, consoante os termos
da PORTARIA 14.402 de 16/06/2020.

Despacho Desistência

A Presidente do CARF em exercício proferiu despacho no dia 03/março/2021, cujo
teor segue abaixo (e-fl. 2317):
“(...)
Assunto: Desistência de recurso
Trata-se de comunicação de desistência de recurso, conforme documento
constante dos autos.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
17
Consoante o disposto no § 3o do art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, “no caso de desistência, pedido de parcelamento,
confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.”
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o, art. 78, Anexo II do
RICARF, restituam-se os autos à unidade da administração tributária da origem,
para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência,
tornando-se insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito
passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno do processo ao CARF, para
apreciação da matéria não contemplada pela desistência”.

Petição Flávio Francatto

O responsável solidário Flávio Francatto peticionou no dia 14 de agosto de 2024 (e-
fls. 2335/2339), pleiteando a exclusão de débitos vinculados ao seu CPF.

Petição Itech Comércio

A responsável solidária Itech Comércio peticionou no dia 20 de agosto de 2024 (e-
fls. 2349/2351), pleiteando a sua exclusão com devedora solidária.

Despacho de Encaminhamento

O CARF proferiu despacho de encaminhamento determinando que a Unidade de
Origem realizasse a análise das petições protocolizadas (e-fls. 2.335/2.351) e adotasse as
providências necessárias.

Intimação RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02 No 2930/2024

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em atenção ao despacho
proferido e em resposta a petição protocolizada pelo responsável solidário Flávio Francatto,
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
18
proferiu a intimação n°. 2.930/2024 no dia 04 de setembro de 2024, cujo teor segue em síntese
abaixo (e-fl. 2354):
“(...)
Em atenção à petição apresentada por V. Sa. em 14/08/2024, informamos que em
relação ao processo acima, os débitos objetos de desistência seguem em processo
apartado. Os débitos remanescentes do presente processo ainda encontramse
pendentes de julgamento do Recurso de Ofício.
Após a ciência, o processo retornará ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento”.

Intimação RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02 No 2931/2024

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em atenção ao despacho
proferido e em resposta a petição protocolizada pelo responsável solidário Itech Comércio,
proferiu a intimação n°. 2.931/2024 no dia 04 de setembro de 2024, cujo teor segue em síntese
abaixo (e-fl. 2355):
“(...)
Em atenção à petição apresentada por V. Sa. em 20/08/2024, informamos que em
relação ao processo acima, os débitos objetos de desistência seguem em processo
apartado. Os débitos remanescentes do presente processo ainda encontramse
pendentes de julgamento do Recurso de Ofício.
Após a ciência, o processo retornará ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento”.

Decisão Judicial

O Responsável Solidário Felipe Jorge Puglieri impetrou na 24 Vara Cível de São
Paulo- SP, o Mandado de Segurança n°. 5029887-15.2024.4.03.6100 em face do Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da União Federal- Fazenda Nacional, cuja decisão
liminar segue em síntese abaixo (e-fls. 2.362/2.364):
“(...)
Posto isto, defiro em parte a liminar para que se delibere acerca do recurso de
ofício pertinente ao processo administrativo fiscal com autos n.
19515.720156/2016-12, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo legal e
tome ciência da liminar concedida.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
19
Cientifique-se o órgão de representação judicial da Fazenda Nacional para que,
querendo, ingresse no feito.
Ao Ministério Público Federal, oportunamente.
Intimem-se e cumpra-se.
São Paulo, na data da assinatura eletrônica.
ROSANA FERRI
JUIZA FEDERAL”.

Decisão Judicial Colacionada

Insta destacar, que foi colacionado aos autos no dia 18/dezembro/2024, cópia da
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n°. 5013848-26.2019.4.03.6100, impetrado
pela Responsável Solidário Neusa Marly Puglieri na 9 Vara Cível de São Paulo- SP, referente ao
Processo Administrativo Fiscal n°. 19515.722492/2013-49 em face do Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da União Federal- Fazenda Nacional, (e-fls. 2.380/2.513).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pelos Responsáveis Solidários atendem aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972. Assim, deles tomo conhecimentos, inclusive para os efeitos do inciso III
do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sustentação Oral

Os Recorrentes Mult Comercial Ltda, Itech Comércio, Flávio Francatto e Ricardo
Tiezzi e Neusa Marly Puglieri solicitaram sustentação oral.
Insta esclarecer, que o Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prevê:
“Art. 131.
[...].
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
20
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a
representação, assegurará a cada um dos interessados a realização de
sustentação oral por quinze minutos, facultará a palavra aos demais
membros do colegiado para manifestação e, encerrado o debate, terá
início a votação”.
Destaca-se ainda, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”. Nesse sentido, os Recorrentes devem observar a forma, o tempo e o local
previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

Delimitação da Lide

Os responsáveis solidários Felipe Jorge Puglieri, Mult Comercial Ltda, Itech
Comércio, Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi, Neusa Marly Puglieri, Paulo Geraldo Puglieri e Natalia
Andrea interpuseram recursos voluntários pleiteando a exclusão de suas responsabilidades
tributárias passivas, sem contestarem o mérito dos lançamentos fiscais, com exceção do Sr. Carlos
Araniti Neto que foi o único que enfrentou o mérito da autuação no tocante aos débitos de PIS e
COFINS.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é decorrente do crédito tributário referente à
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS (PIS e COFINS) relativo aos fatos geradores ocorridos
entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
Cabe destacar, que permanece litigioso os débitos remanescentes do processo,
bem como a sujeição passiva solidária das pessoas físicas e jurídicas autuadas, quais sejam, Felipe
Jorge Puglieri, Mult Comercial Ltda, Itech Comércio, Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi, Neusa Marly
Puglieri, Paulo Geraldo Puglieri, Carlos Araniti Neto, Natalia Andrea, Sebastian Andres Pacheco e
Victor Manuel Pacheco Arenas.
Ressalta-se, que foi afastado pela autoridade julgadora de primeira instância, o
vínculo de responsabilidade tributária do Sr. Gilberto Gil Serrano, Katty Andréa Pacheco Alvarez e
Imovifex Imobiliária e Administração de Bens Próprios Ltda.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
21
A DRJ ainda, não conheceu as impugnações apresentadas pela ISONIC Technology
Eletrônica EIRELI e Imovifex Imobiliária e Administração de Bens Próprios Ltda, em decorrência da
intempestividade das peças defensivas.
Conforme consta do relatório, devidamente cientificados do acórdão recorrido, os
responsáveis solidários Felipe Jorge Puglieri (e-fls. 2106/2130), Mult Comercial Ltda (e-fls.
2135/2160), Itech Comércio (e-fls. 2.164/2.186), Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi (e-fls.
2189/2207), Neusa Marly Puglieri (e-fls. 2210/2221), Paulo Geraldo Puglieri (e-fls. 2224/2245),
Carlos Araniti Neto (e-fls. 2248/2266), Natalia Andrea (e-fls. 2269/2281), interpuseram recurso
voluntário, nos quais praticamente repetem as argumentações apresentadas nas Impugnações,
então apreciadas pela primeira instância.
Por fim, deve-se esclarecer, que os responsáveis solidários Victor Manuel Pacheco
Arenas e Sabastian Andreas Pacheco não interpuseram recurso voluntário.

Isonic Technology Eletrônica Eireli

A Contribuinte Isonic apresentou impugnação intempestiva, conforme consta do
acórdão recorrido (e-fls. 1999/2070).
Posteriormente a impugnação foi julgada mediante a prolação do acórdão n°.
02.75.589, quedando-se silente a empresa Isonic.
Cabe ainda destacar, que no dia 12 de fevereiro de 2021, a Contribuinte apresentou
petição de desistência de recurso em face do parcelamento realizado através da TRANSAÇÃO
EXCEPCIONAL — Demais Débitos, N°. 003.917.710.
Ato Contínuo, a referida petição foi encaminhada para apreciação da Presidência do
CARF que proferiu o despacho (e-fl. 2317) “tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o, art. 78,
Anexo II do RICARF, restituam-se os autos à unidade da administração tributária da origem, para
prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência tornando-se insubsistentes
todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os autos com
retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela desistência”.
Desta feita, o processo retornou a Unidade de Origem da RFB que após a análise
dos autos, proferiu despacho cujo teor segue em síntese: “os débitos remanescentes do presente
processo ainda encontram-se pendentes de julgamento do Recurso de Ofício”.
Assim, o processo retornou ao CARF para a continuidade do julgamento.

Da Responsabilidade Solidária dos Autuados

Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
22
Insta esclarecer, que o artigo 124 do CTN trata das hipóteses de solidariedade,
estabelecendo em seu inciso I, a denominada solidariedade de fato, para as pessoas que tem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O inciso II
estabelece a denominada solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente
designadas por lei, sem que seja necessária a presença do interesse comum.
Já o artigo 135 do CTN preconiza que a infração à lei é relacionada aos deveres do
administrador relativos à pessoa jurídica. Nesse sentido, o caput do artigo 135 é expresso em
tratar dos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Outrossim, a autoridade fiscal finalizou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
1.050/1061) concluindo que a Contribuinte ISONIC TECHNOLOGY ELETRONICA LTDA “integra o
grupo informal de empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que em conjunto com familiares, promoveram uma formidável confusão patrimonial,
econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se de interpostas pessoas nos
quadros societários de suas empresas, contratos de mútuos simulados, emissão de notas fiscais
inidôneas, tudo praticado com a finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos
fatos geradores dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído”.
Mais do que isso, as pessoas físicas e jurídicas autuadas como solidárias foram
qualificadas no TVF como interpostas pessoas e titulares de fato e beneficiários, atuando em
conjunto com a contribuinte, como verdadeiro grupo econômico informal, mantendo interesse
comum fático e jurídico com os atos praticados no período fiscalizado, na medida em que atuavam
em conjunto para obtenção do resultado.
Verifica-se ainda, que a conduta praticada pelos responsabilizados Felipe Jorge
Puglieri, Mult Comercial Ltda, Itech Comércio, Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi, Neusa Marly
Puglieri, Paulo Geraldo Puglieri, Carlos Araniti Neto e Natalia Andrea, descritas no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 1050/1061) demonstram verdadeiro concurso de pessoas, para que os
fatos geradores ocorressem e fossem praticados.
Ressalta-se que todas as pessoas relacionadas se beneficiaram dos fatos praticados
seja, na inteligência dos artigos 124, I e 135 do CTN e tinham interesse comum na situação que
resultou no fato gerador da obrigação principal ou agiram com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
O Termo de Verificação Fiscal segregou as condutas de cada um dos solidários, o
que facilitou a compreensão e identificação da conduta de cada uma das pessoas relacionadas.
Como também ficou demonstrado que as pessoas físicas ou jurídicas atuadas eram interpostas
pessoas e/ou titulares de fato e beneficiários
Diante da situação fática apresentada, de que os autuados pertencentes ao grupo
informal foram constituídos por interpostas pessoas e titulares de fato e beneficiários e de que as
pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas solidariamente direcionavam recursos da contribuinte
para empresas das quais são sócios ou em benefício próprio, no caso das pessoas jurídicas, resta
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
23
evidente a caracterização de confusão patrimonial, onde os relacionados concorreram para a
prática dos fatos geradores que resultaram no lançamento tributário, subsumindo-se à hipótese
de sujeição passiva do art. 124, I, do CTN e/ou do artigo 135 do CTN.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao
aplicar o artigo 124, I, do CTN para os casos em que demonstrado confusão patrimonial e práticas
comuns:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI N. 8.212/1991
E ART. 124 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7
DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do
CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação
de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há
confusão patrimonial. Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não
pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico
do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão
patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de
endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário,
contador e contabilidade, além de as empresas veicularem seus produtos no
mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de
modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 89618/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARI, DJe 18.08.2016 – g.n)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.
535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E 174 CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, uma vez que presentes um
dos vícios listados no art. 535 do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão
embargado não analisou a tese apresentada pela ora embargante. Dessa forma,
presente o vício da omissão.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece reproche a
conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas
físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas
integrantes do mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
24
separação societária apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para
blindar o patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de
outras empresas do grupo." 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação
de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há
confusão patrimonial.
4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não
pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico
do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão
patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de
endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário,
contador e contabilidade.
5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos autos,
de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos. (EDcl no AgRg no
REsp 1511682/PE, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 08.11.2016 – g.n.)
Assim, quando a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das situações
previstas no art. 124 ou do art. 135 do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade
de sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar
corretamente as pessoas ligadas a contribuinte solidariamente.
Isto posto, em face desses esclarecimentos, passa-se a analisar os recursos
interpostos pelos responsáveis solidários.

Recurso Voluntário Carlos Arantini Neto

O Sr. Carlos Arantini Neto, sócio proprietário da contribuinte Isonic Technology
Eletrônica Eireli interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2248/2266), no qual repete a argumentação
apresentada na Impugnação, então apreciada pela primeira instância, trazendo apenas como
informação nova que “a empresa se encontra com FALENCIA DECRETADA, com o processo
0079804-91.2012.8.26.0100, na 1a Vara - Foro de Ferraz de Vasconcelos”.
Vale ainda, destacar que o Sr. Carlos foi o único recorrente que enfrentou o mérito
da autuação no tocante aos débitos de PIS e COFINS, contudo não apresentou razões específicas
para afastar a responsabilidade solidária imposta.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
25
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Alegações Formuladas Por Carlos Araniti Neto Em Nome Da Empresa ISONIC
TECNOLOGY ELETRÔNICA LTDA
O impugnante não apresenta contestação específica sobre a responsabilidade
tributária, limita-se a contestar o mérito em si da exigência de PIS e COFINS. Alega
que o auto de infração não faz menção de que a empresa impugnante,
devidamente representada pelo ora requerente, não se omitiu da
responsabilidade do pagamento dos impostos e contribuições nos períodos,
conforme exposto a abaixo:
o apresentou DCTF e DACON, com os débitos para o PIS e COFINS, sendo: PIS R$
37.317,72 e COFINS R$ 171.887,66, referentes a janeiro de 2011, conforme cópia
dos recibos anexos;
o apresentou DCTF e DACON com os débitos para o PIS e COFINS, sendo: PIS R$
7.317,30 e COFINS 33.703,94, referentes a fevereiro de 2011, conforme cópia dos
recibos anexos;
o apresentou DCTF e DACON com os débitos para o PIS e COFINS, sendo: PIS R$
38.154,93 e COFINS R$ 175.743,94, referentes a março de 2011, conforme cópia
dos recibos anexos;
o apresentou DCTF e DACON com os débitos para o PIS e COFINS, sendo: PIS R$
20.441,41 e COFINS 94.152,99, referentes a abril de 2011, conforme cópia dos
recibos anexos;
o Foram recolhidos os seguintes encargos:
▪ PIS PA 31/05/2011 no valor de R$ 9.783,33; ▪ PIS PA 30/06/2011 no valor de R$
2.162,49;
▪ COFINS PA 31/06/2011 no valor de R$ 9.960,58.
o Embora tenha a empresa impugnante faltado com os demais recolhimentos
dentro do prazo dos débitos informados em DCTF e DACON, foram solicitados
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
26
parcelamentos desses débitos, originando o contrato de parcelamento sob o no
10880.411145/2011-99, que foi honrado até a parcela número 04/60, quando a
empresa foi obrigada a encerrar suas atividades.
Como visto, a impugnação apresentada ataca valores, acima mencionados,
exigidos pela autoridade fiscal referente a débitos de PIS e de COFINS que teriam
sido declarados em DCTF, oportunamente apresentadas à Administração Fiscal,
inclusive, que já teriam sido pagos ou parcelados.
Análise efetuada nos documentos de fls. 1.958 a 1970 e 1.852 a 1.865, bem como
pesquisa efetuada no sistema informatizado “DCTF” da RFB, verifica-se que
realmente os valores reclamados já haviam sido declarados em DCTF entregues à
Administração Tributária, anteriormente ao Termo de Início de Fiscalização.
Verifica-se, portanto, que autoridade lançadora não considerou, nos lançamentos
de PIS e COFINS, os débitos declarados por meio de DCTF, que se constituem
confissão espontânea de dívidas.
É certo que a declaração que a interessada faz de seus débitos para com o fisco
constitui confissão de dívida, pois informa à autoridade fiscal o quantum devido.
Tal declaração para o fisco representa um direito que não depende de qualquer
ato administrativo para se firmar como tal e ser exercido, visto não haver
necessidade de se efetuar o lançamento para constituir o crédito tributário se o
mesmo já foi confessado de forma irretratável.
Ademais, para cobrar o crédito tributário o fisco não pode optar pelo lançamento
de ofício, que prevê a multa mais onerosa, em detrimento da utilização da
declaração que configura confissão de dívida, se o que está sendo cobrado é
exatamente a dívida declarada e confessada. Tal procedimento não seria
isonômico, uma vez que o fisco trataria de modo desigual os contribuintes que se
encontram na mesma situação, cobrando de alguns através dos sistemas
informatizados de cobrança, com acréscimo da multa de mora, e de outros via
auto de infração, com multa de ofício. Isto sem mencionar o fato de que
selecionar determinados débitos confessados, passíveis de imediata inscrição em
dívida ativa e execução judicial, e lançá-los de ofício, além de desnecessário e
antiisonômico, seria alongar consideravelmente a sua cobrança, gerando um
processo administrativo com todo o seu rito, inclusive com possível interposição
de impugnação e recurso.
Assim sendo, devem ser excluídos do presente lançamento os valores em litígio
no presente processo, conforme se demonstra a seguir:
(...)
Consigne-se, por oportuno, que o decidido no presente voto circunscreve-se,
exclusivamente, aos valores declarados através da entrega de DCTF
oportunamente apresentadas, sem, entretanto, aquilatar quanto à efetividade,
suficiência, legitimidade e autenticidade de eventual satisfação do crédito
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
27
tributário declarado espontaneamente, que deverá ser efetuado pela DRF de
origem, quando das providências a seu cargo”.

Recurso Voluntário Felipe Jorge Puglieri

O Responsável Solidário Sr. Felipe Jorge Puglieri interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
2106/2130), bem como protocolizou posteriormente uma petição colacionando documentos (e-
fls. 2296/2305), visando comprovar que ele exerceu a função de estagiário na contribuinte Isonic
Technology Eletronica Eireli.
No entanto, através de uma simples análise dos referidos documentos, pode-se
constatar que se trata de declarações produzidas unilateralmente por terceiros, que não possuem
a devida força probante para comprovar que o Sr. Felipe exerceu suposto estágio remunerado na
sede da empresa Isonic.
Ressalta-se ainda, que no recurso interposto, as razões e fundamentos
apresentados praticamente repetem a argumentação apresentada na Impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Desta feita, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, nas partes que se aplicam, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida:
“Voto
(...)
Alegações formuladas por Felipe Jorge Puglieri
Inicialmente, o Impugnante requer a nulidade do lançamento fiscal em virtude de
desrespeitar a norma constante do artigo 124, I, do CTN, uma vez que inexiste
qualquer possibilidade de sua aplicação por ausência de prova do interesse
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
28
comum do Impugnante com o fato gerador dos tributos devidos pela empresa
ISONIC.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido do impugnante de que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos, não cabe acatar tal pedido, uma vez que o impugnante não argúi
nenhuma falha procedimental que pudesse ser enquadrada em uma das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Todas as objeções
e argumentos dessa parte da impugnação dizem respeito ao mérito do
lançamento e caso acatados levariam não à nulidade do lançamento, mas à sua
improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de anulação decorre de uma
imprecisão terminológica; parece que se disse anulado, quando o que se queria
dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição de nulidade e apreciar
como matéria de mérito as questões e argüições correlatas.
O impugnante argúi sua ilegitimidade passiva alegando, em essência, que o art.
124, I, do CTN é comumente aplicado de maneira errada, sem qualquer
correspondência entre o fato jurídico do tributo e a atribuição da
responsabilidade tributária, uma vez que referida norma trata do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. No entender da
impugnação a fundamentação do disposto no art. 124, I, do CTN, não possui
qualquer substrato de validade na sua aplicação ao caso em questão, pois não
houve pelo Impugnante qualquer interesse comum com o fato gerador dos
tributos devidos pela empresa Isonic, nem a realização em conjunto para a
situação configuradora do fato gerador dos tributos. Acrescenta que inexiste no
caso em questão qualquer situação prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de
permitir a desconsideração da pessoa jurídica Isonic, no sentido de atribuir a
responsabilidade do crédito tributário devido por esse ao Impugnante, nem muito
menos formas de abuso com a finalidade de seu uso diverso da sua constituição
para atividades irregulares e danosas. Alega que: declarou o recebimento de
aluguel pago pela ISONIC no valor de R$ 47.351,96, correspondente a fração que
esse possui sobre o bem utilizado pela empresa à época; trabalhou no ano de
2011 na empresa ISONIC na função de estagiário e interprete na área de comércio
exterior, o que é comprovado pelo próprio Sr. Carlos Araniti Neto, conforme
declaração anexa; o cartão corporativo do Banco Bradesco de responsabilidade da
ISONIC lhe foi concedido para que procedesse no pagamento de despesas para as
atividades do estágio na área de comércio exterior; a assinatura no canhoto de
nota fiscal de entrada de equipamentos por empregados da empresa ISONIC, é
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
29
um procedimento comum como em todas as empresas em geral; e, que o valor
consumido pelo cartão de crédito no ano de 2011, perfaz o valor total de R$
17.956,94, correspondente a despesas de alimentação, compra de passagem
parcelada e aquisição de um micro computador e acessórios para seu uso.
Para tornar sujeito passivo na condição de responsável, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, não basta à fiscalização descrever o fato gerador e apurar os
tributos devidos, mas também apontar a circunstância especial que permite se
torne devedor do crédito tributário não apenas os contribuintes, responsáveis
diretos pelo fato gerador, mas também terceiros. Freqüentemente, mas não
sempre, a intenção ou propósito visado pelo infrator da legislação tributária (e o
conseqüente fato gerador do tributo lançado) é que fornece a motivação da
responsabilidade solidária. Daí a fiscalização, no relatório fiscal, ter enfatizado
esse aspecto.
O legislador, no caso do artigo 124, inciso I, do CTN, deliberadamente empregou
termos abrangentes e genéricos, de sorte que o intérprete e aplicador do direito
deve recorrer a uma análise sistemática do ordenamento com o fito de
determinar a correta exegese dos dizeres “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. O interesse comum justificador da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização do
impugnante como responsável solidário de fato, foi a introdução de interposta
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
30
pessoa no quadro societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI.
Consta do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
31
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas lideradas
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial.
A Fiscalização identificou transferências de recursos da ISONIC para a conta
corrente de Felipe Jorge Puglieri, no valor de R$ 47.351,96, no decorrer do
anocalendário de 2011. Intimado a comprovar o propósito negocial dessas
transferências, o Sr.
Felipe declarou que esses recebimentos correspondem a alugueis do prédio onde
a ISONIC esteve estabelecida, do qual é o proprietário juntamente com Sebastian
Andrés Pacheco, filho do Sr. Victor Manuel Pacheco.
Arenas, sendo o declarante filho do Sr. Paulo Geraldo Puglieri. A participação do
Sr. Felipe nos negócios da ISONIC fica evidenciada pela emissão em seu nome de
Cartão de Crédito Corporativo Bradesco de responsabilidade ISONIC, cujas faturas
foram por ela pagas, como também pela sua assinatura aposta em nota fiscal
emitida pelo fornecedor da ISONIC, LEVYREITOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
onde o Sr. Felipe atesta o recebimento das mercadorias, mediante assinatura no
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica no 1.025 de 13 de outubro de 2011.
Em que pesem as alegações do Impugnante, nenhum documento foi aportado aos
autos para comprovação de suas alegações tais como carteira de trabalho, livro
ou ficha de empregados, escrituras públicas, tampouco foi apresentado qualquer
assentamento contábil ou fiscal dos fatos alegados.
Logo, procedeu acertadamente a fiscalização ao concluir que a empresa Isonic
Technology Eletrônica integra o grupo informal de empresas liderado pelos Srs.
Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo Puglieri que, juntamente com
familiares, promovem uma formidável confusão patrimonial, econômica e
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
32
financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se de interpostas pessoas nos
quadros societários de suas empresas.
Daí se segue também que está demonstrado o interesse comum a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN e que legitima plenamente a inclusão do sujeito
passivo no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado. Logo,
cumpre rejeitar as argüições de nulidade e improcedência da impugnação
concernente à matéria e manter integralmente a sujeição passiva solidária.
Ao final de sua impugnação solicita, ainda, que seja afastada a multa qualifica por
inexistir qualquer prova de que o Impugnante tenha agido com dolo ou fraude
para com os tributos não declarados pela empresa ISONIC, não havendo qualquer
possibilidade de sua solidariedade.
Conforme acertadamente afirma a fiscalização ao fundamentar a imposição da
multa qualificada, a conduta dos envolvidos enquadra-se perfeitamente, por estar
presente o evidente intuito de fraude, nas figuras previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, uma vez que ficou demonstrado, ao longo do Termo de
Constatação Fiscal, em grande quantidade de documentos juntados ao presente
processo administrativo, a conduta delituosa do contribuinte e seus responsáveis,
na tentativa de impedir ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades
fazendárias, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, conduta essa
caracterizada pela introdução no quadro societário de interpostas pessoas, sem
qualquer lastro econômico financeiro e patrimonial, ocultando os seus reais
proprietários, como também, transferir substanciais parcelas de recursos
financeiros para outras pessoas, físicas e jurídicas, sem que ficasse demonstrado o
propósito negocial dessas transações, com o objetivo determinado do não
pagamento de tributos e contribuições federais.
Portanto, cumpre rejeitar as argüições da impugnação concernentes à matéria
discutida e manter integralmente a multa de ofício qualificada exigida”.

Recurso Voluntário Mult Comercial Ltda

O Responsável Solidário Mult Comercial Ltda interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
2135/2160), no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, então apreciada pela
primeira instância.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
33
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Alegações formuladas por MULT Comercial Ltda.
Inicialmente, o Impugnante requer a nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária Solidária em virtude de desrespeitar a norma constante do artigo 124, I,
do CTN, uma vez que inexiste qualquer possibilidade de sua aplicação por
ausência de prova do interesse comum do Impugnante com o fato gerador dos
tributos devidos pela empresa ISONIC.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido do impugnante de que seja reconhecida a nulidade do
Termo de Responsabilidade Tributária Solidária, não cabe acatar tal pedido, uma
vez que o impugnante não argúi nenhuma falha procedimental que pudesse ser
enquadrada em uma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972. Todas as objeções e argumentos dessa parte da impugnação dizem
respeito ao mérito do lançamento e caso acatado levaria não à nulidade do
lançamento, mas à sua improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de anulação
decorre de uma imprecisão terminológica; parece que se disse anulado, quando o
que se queria dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição de
nulidade e apreciar como matéria de mérito as questões e argüições correlatas.
Contestando a sujeição passiva solidária, a impugnação argumenta que não há
presunção de responsabilidade, porquanto para se pretender aplicar o artigo 124
do CTN a fiscalização deve comprovar a participação efetiva do responsável na
situação que constitui o fato gerador no lançamento, o benefício econômico
advindo da confusão patrimonial, utilização da mesma estrutura funcional, dos
mesmos empregados, ou, o pagamento de contas e transferências contínuas de
uma empresa para outra. O artigo 124, inciso I, do CTN, é atribuída somente
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
34
àqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não
pode ser o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir
de direitos e deveres comuns entre pessoas numa mesma relação jurídica privada
que constitui o fato gerador. O Fisco não foi capaz de comprovar que a
Impugnante teria obtido qualquer vantagem ilicitamente auferida, capaz de
revelar confusão patrimonial com a ISONIC, contemporânea à ocorrência do fato
gerador. Possuía contratos de mútuo com o Sr. Paulo Geraldo Puglieri e com o Sr.
Vitor Manoel Pacheco Arenas, os quais transferiram as quantias para a
Impugnante por meio de cheques por eles recebidos da empresa ISONIC, que
foram posteriormente creditados na conta corrente da Impugnante, não havendo
fato jurídico ilícito imputável à Impugnante, porquanto as referidas transferências
bancárias estavam baseadas em contratos devidamente apresentados ao Fisco
Federal.
Para tornar sujeito passivo na condição de responsável, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, não basta à fiscalização descrever o fato gerador e apurar os
tributos devidos, mas também apontar a circunstância especial que permite se
torne devedor do crédito tributário não apenas os contribuintes, responsáveis
diretos pelo fato gerador, mas também terceiros. Freqüentemente, mas não
sempre, a intenção ou propósito visado pelo infrator da legislação tributária (e o
conseqüente fato gerador do tributo lançado) é que fornece a motivação da
responsabilidade solidária. Daí a fiscalização, no relatório fiscal, ter enfatizado
esse aspecto.
O legislador, no caso do artigo 124, inciso I, do CTN, deliberadamente empregou
termos abrangentes e genéricos, de sorte que o intérprete e aplicador do direito
deve recorrer a uma análise sistemática do ordenamento com o fito de
determinar a correta exegese dos dizeres “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
35
acionistas ou titular individual. O interesse comum justificador da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
A presunção não é meio de prova proscrito no ordenamento jurídico brasileiro.
Ela é expressamente admitida pelo artigo 212 do atual Código Civil, editado em
2002. Já o artigo 332 do Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 369 do atual
Código de Processo Civil admitem todos os meios legais de prova, sem vedar
expressamente nenhum, o que legitima a presunção, visto que ela é permitida
pela lei civil. Até mesmo no Código de Processo Penal faculta-se que o juiz tome
diversas decisões com base em indícios. Por sinal, o seu artigo 239 define indício
como a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de uma ou outra circunstância.
No direito tributário, por sua vez, não se encontra nenhuma norma que vede o
uso de indícios como meio de prova. Pelo contrário, há até inúmeras hipóteses de
presunções legais, as quais fixa qual deva ser a conclusão que se deva tirar da
circunstância conhecida e provada, transferindo ao sujeito passivo o ônus de
provar que dela não se deriva o fato que se pretende provar. Do fato de o
legislador especificar apenas alguns casos de presunções, ditas legais, não decorre
que as demais presunções ditas simples, estejam proscritas.
A presunção, como se sabe, é meio indireto de prova, pois por ela o fato ou
circunstância que se deseja comprovar não é comprovado diretamente, mas por
meio da comprovação da ocorrência de outros fatos ou circunstâncias que
permitem inferir com razoável grau de certeza aquele fato ou circunstância
alegada. Em cada caso concreto, a força de convencimento da presunção depende
de os fatos diretos estarem solidamente comprovados e de terem eles nexo
causal forte com o fato indireto que se pretende comprovar. Assim, a parte
interessada deve provar não só os fatos diretos, mas também o vínculo causal
entre estes e o fato indireto. Por sua vez, a parte contrária poderá atacar a
presunção por duas frentes, contestando a comprovação dos fatos diretos, ou
ainda demonstrando que deles não se deriva necessariamente o fato indireto cuja
comprovação se almeja. Havendo presunção legal, porém, a inferência do fato
indireto é fixada em lei, incumbindo-se a parte que acusa de comprovar apenas os
fatos indiretos. Veja-se o caso de saldo credor de caixa. A lei estabelece que,
apurando-se tal anomalia na escrituração do contribuinte, deve-se inferir que
houve omissão de receita. Logo, resta ao contribuinte comprovar que não houve
saldo de credor de caixa, mas não lhe cabe contestar a conclusão de que saldo
credor de caixa equivale a omissão de receita.
Portanto, o fato de uma determinada presunção não estar instituída em lei não a
impede de ser usada como meio de prova. Apenas torna necessário que a parte
interessada em sua comprovação reúna elementos de prova ainda mais sólidos e
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
36
que também demonstre o nexo causal entre os fatos comprovados e o fato
indireto que daqueles se pretende inferir.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização do
impugnante como responsável solidário de fato, foi a introdução de interposta
pessoa no quadro societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI.
Consta do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
37
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas, lideradas
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial, do qual faz parte a empresa ITECH
Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
A participação da empresa MULT Comercial Ltda. nos negócios da ISONIC fica
evidenciada pela transferência de recursos oriundos da Isonic sem que ficasse
demonstrado o propósito negocial dessas transações, conforme documentação
juntada neste processo administrativo nos itens relativos a Mult Comercial Ltda.
A Fiscalização constatou que a empresa Mult Comercial Ltda., uma das empresas
integrantes do grupo liderado por Paulo Geraldo Puglieri, Victor Manuel Pacheco
Arenas e familiares, recebeu no decorrer do ano-calendário de 2011, R$
379.935,25 mediante cheques compensados e/ou transferências bancárias.
Intimada a comprovar o propósito negocial desses recebimentos, foram
apresentados 2 (dois) contratos de mútuo celebrados entre o mutuante Paulo
Geraldo Puglieri e como mutuaria a Mult Comercial Ltda. Ressalte-se que esses
contratos estão assinados, apenas, pelo mutuante e mutuária, não contendo a
assinatura de testemunhas nem registro em cartório.
Também não nos foi apresentado qualquer assentamento contábil ou fiscal,
contemporâneo dos fatos alegados.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
38
Para comprovar a origem dos recursos por parte do mutuante, foram também
apresentadas notas fiscais de prestação de serviços relativos à informações de
dados cadastrais ou avaliação de riscos de importação, emitidas pela empresa
individual Paulo Geraldo Puglieri – EPP, tendo por tomadora dos serviços a
ISONIC.
Outrossim, não foram apresentados os assentamentos contábeis e fiscais da
Mutuante que demonstre que essas receitas foram devidamente tributadas, uma
vez que não consta nos arquivos da Receita Federal do Brasil qualquer declaração
apresentada pela empresa individual Paulo Geraldo Puglieri - EPP, CNPJ
11.712.406/0001-13, nem que essa empresa tenha recolhido algum tributo
relacionado com a prestação de serviços.
Logo, procedeu acertadamente a fiscalização ao concluir que a empresa Isonic
Technology Eletrônica integra o grupo informal de empresas, da qual faz parte
liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo Puglieri que,
juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão patrimonial,
econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se de
interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas.
Daí se segue também que está demonstrado o interesse comum a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN e que legitima plenamente a inclusão da Impugnante
no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado. Logo, cumpre
rejeitar as argüições de nulidade e improcedência da impugnação concernente à
matéria e manter integralmente a sujeição passiva solidária”.

Recurso Voluntário Natalia Andréa

A Sra. Natalia Andréa, sócia da empresa Mult Comercial Ltda e autuada como
responsável solidário interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2269/2277).
Ressalta-se que no recurso interposto, as razões e fundamentos apresentados
praticamente repetem a argumentação apresentada na Impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Desta feita, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
39
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, nas partes que se aplicam, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida:
“Voto
(...)
Alegações formuladas por Natália Andréa Pacheco Alvarez
Contestando a sujeição passiva solidária, a impugnação argumenta que não
concorda em estar vinculada à responsabilidade tributária, por não possuir
nenhuma participação ou benefício com a empresa sujeito passivo ISONIC
TECNOLOGY. Observa que embora seja filha do Sr. Manuel Pacheco Arenas e
possuir sociedade com irmão, não recebeu nenhum valor ou benefício para estar
vinculada como sujeito passivo por responsabilidade tributária.
Conforme o Auto de Infração e o Termo de Constatação Fiscal a fiscalização
aponta como fundamento legal para a inclusão de Natália Andréa Pacheco Alvarez
no pólo passivo do lançamento tributário, como responsável solidário por Excesso
de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, o artigo 135 do CTN.
De acordo com o artigo 135 do CTN para que se possa responsabilizar o
administrador da pessoa jurídica pelo crédito tributário constituído, não basta à
Fazenda Pública comprovar que houve ilícito tributário. Deverá comprovar
também que o administrador procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que
impliquem excesso de poderes ou infração de lei, de contrato social ou de
estatuto. A mera falta de pagamento de tributo, por si só, não é a infração de lei a
que se refere o artigo 135 do CTN, de modo que não se considera suficiente para
justificar a responsabilização do administrador.
O artigo 135 do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, os mandatários, prepostos e empregados são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Interpretando-se o teor da lei, conclui-se que a infração de lei tributária que se
faça intencionalmente é requisito necessário e suficiente para que haja a
responsabilização do administrador da pessoa jurídica.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
40
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. A responsabilidade pessoal justificadora da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização do
impugnante como responsável solidário por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto, foi a introdução de interposta pessoa no quadro
societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI. Consta
do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
41
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma Social ou Estatuto, foi a introdução de interposta pessoa no quadro
societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI. Consta
do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
42
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
O contribuinte Imovfex Imobiliária e Administradora de Bens Próprios Ltda. tem o
quadro societário composto por: Sebastaian Andrés Pacheco – CPF 218.345.678-
74, Natália Andréa Pacheco Alvarez – CPF 227.973.688-86 e Katty Andréa Pacheco
Alvarez – CPF 218.345.588-83, todos filhos de Victor Manual Pacheco Arenas.
Consta ainda do CNPJ, que a Sra. Rosária Isabel Alvarez Villalobos – CPF
125.830.368-07, esposa do Sr. Victor Manuel Pacheco Arenas, permaneceu no
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
43
quadro societário dessa pessoa jurídica de 25 de julho de 2011 a 19 de abril de
2012.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas, lideradas
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial, do qual faz parte a empresa ITECH
Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Natália Andréa Pacheco Alvarez, filha de Victor Manuel Pacheco Arenas,
atualmente é uma das sócias da Mult Comercial Ltda. juntamente com Neusa
Marly Puglieri.
Conforme constatado por esta Fiscalização, a Mult foi beneficiária pela
transferência de recursos oriundos da Isonic sem que ficasse demonstrado o
propósito negocial dessas transações, conforme documentação juntada neste
processo administrativo nos itens relativos a Mult Comercial Ltda.
Daí se segue que está demonstrado o excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto comum a que se refere o artigo 135 do CTN e que
legitima plenamente a inclusão da Impugnante no rol dos responsáveis solidários
pelo crédito tributário lançado. Logo, cumpre rejeitar a improcedência da
impugnação concernente à matéria e manter integralmente a sujeição passiva
solidária.
Ao final de sua impugnação, coloca-se a impugnante a disposição para
apresentação de documentos e ou esclarecimentos que forem necessários.
De acordo com o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Embora solicite permissão para a juntada posterior de documentos, a impugnação
não comprova ter sido satisfeita nenhuma das condições enumeradas no
parágrafo precedente que justificariam o seu deferimento. Além disso, depois de
apresentada a impugnação, os sujeitos passivos não voltaram a se manifestar nos
autos. Conseguintemente, cumpre indeferir o pedido.
Pela mesma razão, cumpre indeferir o pedido genérico de produção posterior de
provas. A impugnação não apresenta nenhum motivo que justificaria a
apresentação ou a produção posterior de provas.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
44
Além disso, no processo administrativo fiscal não se admite nenhuma outra
espécie de prova que não seja apresentação de provas documentais, perícia ou
diligência.
Assim, cumpre também por esse motivo indeferir a postulação de que se produza
novas provas em momento indefinido do futuro.
Quanto ao pedido da Impugnante para que seu nome seja excluído do MPF,
cumpre salientar que tal documento é um instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, consistindo em
uma ordem administrativa, emanada de dirigentes das unidades da Receita
Federal, para que seus auditores executem as atividades fiscais de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelos sujeitos passivos. É, portanto, um
instrumento interno de planejamento e gerência das atividades de fiscalização,
praticado por autoridade competente e dirigido ao Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Tal pleito excede à competência deste órgão julgador, representa procedimento
distinto e de natureza diversa, restando prejudicada, nesta instância, por não ser
a DRJ competente para se pronunciar sobre o assunto”.

Recurso Voluntário Neusa Marly Puglieri

A Sra. Neusa Marly Puglieri, sócia da empresa Mult Comercial Ltda e autuada como
responsável solidário interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2210/2221).
Em sede recursal apresentou razões de fato e de direito que não constaram de sua
impugnação de origem, senão vejamos:
Ad argumentandum tantum, ainda que fosse caso de aplicação do artigo 135 do
CTN, em razão da Recorrente ser sócia da empresa Mult Comercial Ltda que
recebeu a quantia de R$ 379.935,25 da empresa ISONIC no exercício de 2011, o
que de fato, não se acredita, ainda assim é de se constatar que a Recorrente
somente foi admitida como sócia da empresa Mult Comercial Ltda por meio de
alteração contratual registrada na Junta Comercial em 22/07/2011, conforme
documentação anexada aos autos e abaixo transcrita:
(...)”.
Desta feita, percebe-se claramente, a hipótese de inovação recursal.
Ao introduzir matéria e discussão sobre a data de admissão na empresa Mult
Comercial Ltda, a Recorrente ocorreu em evidente inovação recursal, não passível de
conhecimento, encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
45
Cabe ainda, destacar que no Contrato de Mútuo firmado no dia 30/março/2011,
pela empresa Mult Comercial Ltda com o Sr. Paulo Geraldo Puglieri, consta a Sra. Neusa como
sócia responsável, conforme pode-se constatar de uma simples leitura no referido documento
colacionado aos autos (e-fls. 737/739 e 1657/1659).
No mais, a Recorrente praticamente repete a argumentação apresentada na
Impugnação, então apreciada pela primeira instância.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Alegações formuladas por Neusa Marly Puglieri
Inicialmente, a Impugnante requer a nulidade do lançamento fiscal em virtude de
desrespeitar a norma constante do artigo 135, do CTN, uma vez que inexiste
qualquer possibilidade de sua aplicação na hipótese, resultando em evidente erro
de direito do lançamento tributário, restando afastada a responsabilidade
tributária atribuída à Impugnante.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido do impugnante de que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos, não cabe acatar tal pedido, uma vez que o impugnante não argúi
nenhuma falha procedimental que pudesse ser enquadrada em uma das
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
46
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Todas as objeções
e argumentos dessa parte da impugnação dizem respeito ao mérito do
lançamento e caso acatadas levariam não à nulidade do lançamento, mas à sua
improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de anulação decorre de uma
imprecisão terminológica; parece que se disse anulado, quando o que se queria
dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição de nulidade e apreciar
como matéria de mérito as questões e argüições correlatas.
Contestando a sujeição passiva solidária, a impugnação argumenta que não há
presunção de responsabilidade, porquanto para se pretender aplicar o artigo 135
do CTN a fiscalização deve comprovar a participação efetiva do responsável na
situação que constitui o fato gerador no lançamento. O art. 135 do CTN não
regula a responsabilidade de pessoas por suposta formação de grupo informal de
empresa tal como consta do termo de constatação fiscal. Para a aplicação do
artigo 135 do CTN como fundamento de validade para a exigência do crédito
tributário à Impugnante, haveria da obrigação tributária ser correspondente a
fatos geradores isoladamente e exclusivamente ocorridos na pessoa jurídica
MULT, da qual a Impugnante é sócia, e não como na situação em questão na qual
os fatos geradores dos tributos exigidos ocorrem na empresa ISONIC, pessoa
jurídica essa que a Impugnante não possui qualquer poder de gestão, seja pela
previsão dos artigos 135 ou 134 do CTN. O valor correspondente aos depósitos
bancários da empresa ISONIC como favorecido para a empresa MULT são
provenientes de empréstimos do Sr Paulo Geraldo Puglieri, devidamente
documentados por meio dos contratos anexos. Inexiste no caso em questão
qualquer situação prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de permitir a
desconsideração da pessoa jurídica ISONIC, no sentido de atribuir a
responsabilidade do crédito tributário devido por esse à Impugnante, nem muito
menos formas de abuso com a finalidade de seu uso diverso da sua constituição
para atividades irregulares e danos.
De acordo com o artigo 135 do CTN para que se possa responsabilizar o
administrador da pessoa jurídica pelo crédito tributário constituído, não basta à
Fazenda Pública comprovar que houve ilícito tributário. Deverá comprovar
também que o administrador procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que
impliquem excesso de poderes ou infração de lei, de contrato social ou de
estatuto. A mera falta de pagamento de tributo, por si só, não é a infração de lei a
que se refere o artigo 135 do CTN, de modo que não se considera suficiente para
justificar a responsabilização do administrador.
O artigo 135 do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, os mandatários, prepostos e empregados são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
47
Interpretando-se o teor da lei, conclui-se que a infração de lei tributária que se
faça intencionalmente é requisito necessário e suficiente para que haja a
responsabilização do administrador da pessoa jurídica.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. A responsabilidade pessoal justificadora da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização da
impugnante como responsável solidário por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto, foi a introdução de interposta pessoa no quadro
societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI. Consta
do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
48
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas, lideradas
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
49
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial, do qual faz parte a empresa ITECH
Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Neusa Marly Puglieri, irmã de Paulo Geraldo Puglieri, é sócia da Mult Comercial
Ltda., juntamente com Natália Andréa Pacheco Alvarez, filha de Victor Manuel
Pacheco Arenas. Conforme constatado por esta Fiscalização, a Mult foi
beneficiária pela transferência de recursos oriundos da Isonic sem que ficasse
demonstrado o propósito negocial dessas transações, conforme documentação
juntada neste processo administrativo nos itens relativos à Mult Comercial Ltda.
conforme se demonstra a seguir.
A Fiscalização constatou que a empresa Mult Comercial Ltda., uma das empresas
integrantes do grupo liderado por Paulo Geraldo Puglieri, Victor Manuel Pacheco
Arenas e familiares, recebeu no decorrer do ano-calendário de 2011, R$
379.935,25 mediante cheques compensados e/ou transferências bancárias.
Intimada a comprovar o propósito negocial desses recebimentos, foram
apresentados 2 (dois) contratos de mútuo celebrados entre o mutuante Paulo
Geraldo Puglieri e como mutuaria a Mult Comercial Ltda. Ressalte-se que esses
contratos estão assinados, apenas, pelo mutuante e mutuária, não contendo a
assinatura de testemunhas nem registro em cartório.
Também não foi apresentado qualquer assentamento contábil ou fiscal,
contemporâneo dos fatos alegados.
Para comprovar a origem dos recursos por parte do mutuante, foram também
apresentadas notas fiscais de prestação de serviços relativos à informações de
dados cadastrais ou avaliação de riscos de importação, emitidas pela empresa
individual Paulo Geraldo Puglieri – EPP, tendo por tomadora dos serviços a
ISONIC.
Outrossim, não foram apresentados a Fiscalização os assentamentos contábeis e
fiscais da Mutuante que demonstre que essas receitas foram devidamente
tributadas, uma vez que não consta nos arquivos da Receita Federal do Brasil
qualquer declaração apresentada pela empresa individual Paulo Geraldo Puglieri -
EPP, CNPJ 11.712.406/0001-13, nem que essa empresa tenha recolhido algum
tributo relacionado com a prestação de serviços.
Daí se segue que está demonstrado o excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto comum a que se refere o artigo 135 do CTN e que
legitima plenamente a inclusão da Impugnante no rol dos responsáveis solidários
pelo crédito tributário lançado. Logo, cumpre rejeitar as argüições de nulidade e
improcedência da impugnação concernente à matéria e manter integralmente a
sujeição passiva solidária.
Ao final de sua impugnação solicita, ainda, que seja afastada a multa qualifica por
inexistir qualquer prova de que o Impugnante tenha agido com dolo ou fraude
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
50
para com os tributos não declarados pela empresa ISONIC, não havendo qualquer
possibilidade de sua solidariedade.
Conforme acertadamente afirma a fiscalização ao fundamentar a imposição da
multa qualificada, a conduta dos envolvidos enquadra-se perfeitamente, por estar
presente o evidente intuito de fraude, nas figuras previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, uma vez que ficou demonstrado, ao longo do Termo de
Constatação Fiscal, em grande quantidade de documentos juntados ao presente
processo administrativo, a conduta delituosa do contribuinte e seus responsáveis,
na tentativa de impedir ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades
fazendárias, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, conduta essa
caracterizada pela introdução no quadro societário de interpostas pessoas, sem
qualquer lastro econômico financeiro e patrimonial, ocultando os seus reais
proprietários, como também, transferir substanciais parcelas de recursos
financeiros para outras pessoas, físicas e jurídicas, sem que ficasse demonstrado o
propósito negocial dessas transações, com o objetivo determinado do não
pagamento de tributos e contribuições federais.
Portanto, cumpre rejeitar as argüições da impugnação concernentes à matéria
discutida e manter integralmente a multa de ofício qualificada exigida”.

Recurso Voluntário Itech Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônico

O Responsável Solidário Itech Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônico interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2164/2186), no qual praticamente repete a
argumentação apresentada na Impugnação, então apreciada pela primeira instância.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
51
“Voto
(...)
Alegações formuladas por ITECH Comércio, Importação e Exportação de
Componentes Eletrônicos Ltda.
Inicialmente, o Impugnante requer a nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária Solidária em virtude de desrespeitar a norma constante do artigo 124, I,
do CTN, uma vez que inexiste qualquer possibilidade de sua aplicação por
ausência de prova do interesse comum do Impugnante com o fato gerador dos
tributos devidos pela empresa ISONIC.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido do impugnante de que seja reconhecida a nulidade do
Termo de Responsabilidade Tributária Solidária, não cabe acatar tal pedido, uma
vez que o impugnante não argúi nenhuma falha procedimental que pudesse ser
enquadrada em uma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972. Todas as objeções e argumentos dessa parte da impugnação dizem
respeito ao mérito do lançamento e caso acatados levariam não à nulidade do
lançamento, mas à sua improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de anulação
decorre de uma imprecisão terminológica; parece que se disse anulado, quando o
que se queria dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição de
nulidade e apreciar como matéria de mérito as questões e argüições correlatas.
Contestando a sujeição passiva solidária, a impugnação argumenta que não há
presunção de responsabilidade, porquanto para se pretender aplicar o artigo 124
do CTN a fiscalização deve comprovar a participação efetiva do responsável na
situação que constitui o fato gerador no lançamento, o benefício econômico
advindo da confusão patrimonial, utilização da mesma estrutura funcional, dos
mesmos empregados, ou, o pagamento de contas e transferências contínuas de
uma empresa para outra. O artigo 124, inciso I, do CTN, é atribuída somente
àqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. O Fisco não foi capaz de comprovar que a Impugnante teria
obtido qualquer vantagem ilicitamente auferida, capaz de revelar confusão
patrimonial com a ISONIC, contemporânea à ocorrência do fato gerador. Explicou-
se, na ocasião, que a ITECH manteve relação comercial com a empresa LR
fomento Mercantil para antecipar créditos a receber, sendo enviado para aquela
empresa uma relação com cheques de clientes da Impugnante, no valor de R$
143.615,28, dos quais a LR Fomento creditou o valor de R$ 137.823,93,
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
52
transferindo nesta ocasião o cheque emitido pela empresa ISONIC, a qual a
empresa LR Fomento mantinha relação.
Em que pese a impugnação, nenhum documento foi aportado aos autos para
confirmação de suas alegações, principalmente no que diz respeito ao creditado
no valor de R$ 137.823,93 referente a um cheque da Isonic Technology Eletrônica,
depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, tampouco foi apresentado
qualquer assentamento contábil ou fiscal dos fatos alegados.
Para tornar sujeito passivo na condição de responsável, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, não basta à fiscalização descrever o fato gerador e apurar os
tributos devidos, mas também apontar a circunstância especial que permite se
torne devedor do crédito tributário não apenas os contribuintes, responsáveis
diretos pelo fato gerador, mas também terceiros. Freqüentemente, mas não
sempre, a intenção ou propósito visado pelo infrator da legislação tributária (e o
conseqüente fato gerador do tributo lançado) é que fornece a motivação da
responsabilidade solidária. Daí a fiscalização, no relatório fiscal, ter enfatizado
esse aspecto.
O legislador, no caso do artigo 124, inciso I, do CTN, deliberadamente empregou
termos abrangentes e genéricos, de sorte que o intérprete e aplicador do direito
deve recorrer a uma análise sistemática do ordenamento com o fito de
determinar a correta exegese dos dizeres “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. O interesse comum justificador da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
53
A presunção não é meio de prova proscrito no ordenamento jurídico brasileiro.
Ela é expressamente admitida pelo artigo 212 do atual Código Civil, editado em
2002. Já o artigo 332 do Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 369 do atual
Código de Processo Civil admitem todos os meios legais de prova, sem vedar
expressamente nenhum, o que legitima a presunção, visto que ela é permitida
pela lei civil. Até mesmo no Código de Processo Penal faculta-se que o juiz tome
diversas decisões com base em indícios. Por sinal, o seu artigo 239 define indício
como a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de uma ou outra circunstância.
No direito tributário, por sua vez, não se encontra nenhuma norma que vede o
uso de indícios como meio de prova. Pelo contrário, há até inúmeras hipóteses de
presunções legais, as quais fixam qual deva ser a conclusão que se deva tirar da
circunstância conhecida e provada, transferindo ao sujeito passivo o ônus de
provar que dela não se deriva o fato que se pretende provar. Do fato de o
legislador especificar apenas alguns casos de presunções, ditas legais, não decorre
que as demais presunções ditas simples, estejam proscritas.
A presunção, como se sabe, é meio indireto de prova, pois por ela o fato ou
circunstância que se deseja comprovar não é comprovado diretamente, mas por
meio da comprovação da ocorrência de outros fatos ou circunstâncias que
permitem inferir com razoável grau de certeza aquele fato ou circunstância
alegada. Em cada caso concreto, a força de convencimento da presunção depende
de os fatos diretos estarem solidamente comprovados e de terem eles nexo
causal forte com o fato indireto que se pretende comprovar. Assim, a parte
interessada deve provar não só os fatos diretos, mas também o vínculo causal
entre estes e o fato indireto. Por sua vez, a parte contrária poderá atacar a
presunção por duas frentes, contestando a comprovação dos fatos diretos, ou
ainda demonstrando que deles não se deriva necessariamente o fato indireto cuja
comprovação se almeja. Havendo presunção legal, porém, a inferência do fato
indireto é fixada em lei, incumbindo-se a parte que acusa de comprovar apenas os
fatos indiretos. Veja-se o caso de saldo credor de caixa. A lei estabelece que,
apurando-se tal anomalia na escrituração do contribuinte, deve-se inferir que
houve omissão de receita. Logo, resta ao contribuinte comprovar que não houve
saldo de credor de caixa, mas não lhe cabe contestar a conclusão de que saldo
credor de caixa equivale a omissão de receita.
Portanto, o fato de uma determinada presunção não estar instituída em lei não a
impede de ser usada como meio de prova. Apenas torna necessário que a parte
interessada em sua comprovação reúna elementos de prova ainda mais sólidos e
que também demonstre o nexo causal entre os fatos comprovados e o fato
indireto que daqueles se pretende inferir.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização do
impugnante como responsável solidário de fato, foi a introdução de interposta
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
54
pessoa no quadro societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI.
Consta do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
55
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas, lideradas
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial, do qual faz parte a empresa ITECH
Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Logo, procedeu acertadamente a fiscalização ao concluir que a empresa Isonic
Technology Eletrônica integra o grupo informal de empresas, da qual faz parte
liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo Puglieri que,
juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão patrimonial,
econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se de
interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas.
Daí se segue também que está demonstrado o interesse comum a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN e que legitima plenamente a inclusão da Impugnante
no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado. Logo, cumpre
rejeitar as argüições de nulidade e improcedência da impugnação concernente à
matéria e manter integralmente a sujeição passiva solidária”.

Recurso Voluntário Flávio Francato e Ricardo Tiezzi

O Sr. Flávio Francato e Ricardo Tiezzi, responsáveis solidários interpuseram Recurso
Voluntário (e-fls. 2189/2206), no qual praticamente repetem as argumentações apresentadas em
sede de impugnação, devidamente enfrentadas pela DRJ.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
56
Desta feita, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Alegações formuladas por Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi
Inicialmente, os Impugnantes requerem a nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária Solidária em virtude de desrespeitar a norma constante dos artigos 124
e 135 do CTN, uma vez que inexiste qualquer possibilidade de sua aplicação por
ausência de prova do interesse comum dos Impugnantes com o fato gerador dos
tributos devidos pela empresa ISONIC.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido dos impugnantes de que seja reconhecida a nulidade do
Termo de Responsabilidade Tributária Solidária, não cabe acatar tal pedido, uma
vez que os impugnantes não argúem nenhuma falha procedimental que pudesse
ser enquadrada em uma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972. Todas as objeções e argumentos dessa parte da impugnação
dizem respeito ao mérito do lançamento e caso acatados levariam não à nulidade
do lançamento, mas à sua improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de
anulação decorre de uma imprecisão terminológica; parece que se disse anulado,
quando o que se queria dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição
de nulidade e apreciar como matéria de mérito as questões e argüições
correlatas.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
57
Contestando a sujeição passiva solidária, a impugnação argumenta que não há
presunção de responsabilidade, porquanto para se pretender aplicar o artigo 124
e o 135 do CTN a fiscalização deve comprovar a participação efetiva do
responsável na situação que constitui o fato gerador no lançamento, o benefício
econômico advindo da confusão patrimonial, utilização da mesma estrutura
funcional, dos mesmos empregados, ou, o pagamento de contas e transferências
contínuas de uma empresa para outra. Os artigos 124 e 135 do CTN são atribuídos
somente àqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. O Fisco não foi capaz de comprovar que os
Impugnantes teriam obtido qualquer vantagem ilicitamente auferida, capaz de
revelar confusão patrimonial com a ISONIC, contemporânea à ocorrência do fato
gerador. Explicou-se, na ocasião, que a ITECH manteve relação comercial com a
empresa LR fomento Mercantil para antecipar créditos a receber, sendo enviado
para aquela empresa uma relação com cheques de clientes da Impugnante, no
valor de R$ 143.615,28, dos quais a LR Fomento creditou o valor de R$
137.823,93, transferindo nesta ocasião o cheque emitido pela empresa ISONIC, a
qual a empresa LR Fomento mantinha relação.
Em que pese a impugnação, nenhum documento foi aportado aos autos para
confirmação de suas alegações, principalmente no que diz respeito ao creditado
no valor de R$ 137.823,93 referente a um cheque da Isonic Technology Eletrônica,
depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, tampouco foi apresentado
qualquer assentamento contábil ou fiscal dos fatos alegados.
A impugnação ocupa-se longamente em sustentar que, no presente caso, seria
inadmissível a responsabilização solidária invocando o interesse comum a que se
refere o artigo 124, inciso I, do CTN.
Não obstante, no Auto de Infração, está categoricamente demonstrado que o
autuante não invocou a norma em causa para fundamentar juridicamente o
enquadramento dos impugnantes como sujeitos passivos solidários. Conforme já
mencionado no relatório desta decisão, a capitulação legal indicada é o artigo 135
do CTN.
De acordo com o artigo 135 do CTN para que se possa responsabilizar o
administrador da pessoa jurídica pelo crédito tributário constituído, não basta à
Fazenda Pública comprovar que houve ilícito tributário. Deverá comprovar
também que o administrador procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que
impliquem excesso de poderes ou infração de lei, de contrato social ou de
estatuto. A mera falta de pagamento de tributo, por si só, não é a infração de lei a
que se refere o artigo 135 do CTN, de modo que não se considera suficiente para
justificar a responsabilização do administrador.
O artigo 135 do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, os mandatários, prepostos e empregados são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
58
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Interpretando-se o teor da lei, conclui-se que a infração de lei tributária que se
faça intencionalmente é requisito necessário e suficiente para que haja a
responsabilização do administrador da pessoa jurídica.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. A responsabilidade pessoal justificadora da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização dos
impugnantes como responsável solidário por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto, foi a introdução de interposta pessoa no quadro
societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY ELETRÔNICA EIRELI. Consta
do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra o grupo informal de
empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo
Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma formidável confusão
patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se
de interpostas pessoas nos quadros societários de suas empresas, contratos de
mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas, tudo praticado com a
finalidade de ocultar das autoridades tributárias a ocorrência dos fatos geradores
dos tributos ou a cobrança do crédito tributário constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
59
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
Ricardo Tiezzi ingressou no grupo INFORMAT, em 02 de janeiro de 1991, como
funcionário da empresa Informat Acessórios para Informática Ltda. inscrita no
CNPJ sob no 61.317.915/0001-38, empresa essa baixada de ofício do CNPJ por
inaptidão.
Consta do quadro societário da ITECH Comércio Importação e Exportação de
Componentes eletrônicos Ltda., desde a constituição dessa pessoa jurídica em 15
de abril de 2009.
A empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda. recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em
sua conta corrente 0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$
130.000,00. Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse
pagamento, a intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe
de R$ 130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré datados, originado por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
60
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Partindo da movimentação financeira coletada junto às instituições financeiras, a
Fiscalização constatou que, embora atualmente constituída sob a forma de
empresa individual de responsabilidade limitada, tendo por titular o Sr. Carlos
Araniti Neto, essa empresa pertence ao grupo informal de empresas, lideradas
pelos srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, contando ainda
com a participação de familiares na condução dos negócios realizados pelas
empresas integrantes desse grupo empresarial, do qual faz parte a empresa ITECH
Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
Daí se segue que está demonstrado o excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto comum a que se refere o artigo 135 do CTN e que
legitima plenamente a inclusão dos Impugnantes no rol dos responsáveis
solidários pelo crédito tributário lançado. Logo, cumpre rejeitar as argüições de
nulidade e improcedência da impugnação concernente à matéria e manter
integralmente a sujeição passiva solidária”.

Recurso Voluntário Paulo Geraldo Puglieri

O Responsável Solidário Paulo Geraldo Puglieri interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
2224/2245), no qual praticamente repete a argumentação apresentada na Impugnação, então
apreciada pela primeira instância.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 02-75.589 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em 29/03/2017, como razão de decidir:
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
61
“Voto
(...)
Alegações formuladas por Paulo Geraldo Puglieri
Inicialmente, o Impugnante requer a nulidade do lançamento fiscal em virtude de
desrespeitar a norma constante do artigo 124, I, do CTN, uma vez que inexiste
qualquer possibilidade de sua aplicação por ausência de prova do interesse
comum do Impugnante com o fato gerador dos tributos devidos pela empresa
ISONIC.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Em que pese ao pedido do impugnante de que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos, não cabe acatar tal pedido, uma vez que o impugnante não argúi
nenhuma falha procedimental que pudesse ser enquadrada em uma das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Todas as objeções
e argumentos dessa parte da impugnação dizem respeito ao mérito do
lançamentos e casos acatadas levariam não à nulidade do lançamento, mas à sua
improcedência. Ao que tudo indica, o pedido de anulação decorre de uma
imprecisão terminológica; parece que se disse anulado, quando o que se queria
dizer era cancelado. Por isso, deve-se rejeitar a argüição de nulidade e apreciar
como matéria de mérito as questões e argüições correlatas.
O impugnante argúi sua ilegitimidade passiva alegando, em essência, que o art.
124, I, do CTN é comumente aplicado de maneira errada, sem qualquer
correspondência entre o fato jurídico do tributo e a atribuição da
responsabilidade tributária, uma vez que referida norma trata do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. No entender da
impugnação a fundamentação do disposto no art. 124, I, do CTN, não possui
qualquer substrato de validade na sua aplicação ao caso em questão, pois não
houve pelo Impugnante qualquer interesse comum com o fato gerador dos
tributos devidos pela empresa Isonic, nem a realização em conjunto para a
situação configuradora do fato gerador dos tributos. Acrescenta que inexiste no
caso em questão qualquer situação prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de
permitir a desconsideração da pessoa jurídica Isonic, no sentido de atribuir a
responsabilidade do crédito tributário devido por esse ao Impugnante, nem muito
menos formas de abuso com a finalidade de seu uso diverso da sua constituição
para atividades irregulares e danosas.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
62
Para tornar sujeito passivo na condição de responsável, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, não basta à fiscalização descrever o fato gerador e apurar os
tributos devidos, mas também apontar a circunstância especial que permite se
torne devedor do crédito tributário não apenas os contribuintes, responsáveis
diretos pelo fato gerador, mas também terceiros. Frequentemente, mas não
sempre, a intenção ou propósito visado pelo infrator da legislação tributária (e o
consequente fato gerador do tributo lançado) é que fornece a motivação da
responsabilidade solidária. Daí a fiscalização, no relatório fiscal, ter enfatizado
esse aspecto.
O legislador, no caso do artigo 124, inciso I, do CTN, deliberadamente empregou
termos abrangentes e genéricos, de sorte que o intérprete e aplicador do direito
deve recorrer a uma análise sistemática do ordenamento com o fito de
determinar a correta exegese dos dizeres “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Partindo-se do pressuposto de que a regra geral adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (enunciada explicitamente pelo artigo 50 do atual Código Civil) é
que, em princípio, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores
não responde pela obrigação tributária constituída em nome da pessoa jurídica, a
imputação de sujeição passiva solidária não pode ter um fundamento jurídico ou
factual que, se extrapolado para a generalidade dos casos, levaria ao
enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador, independentemente
das circunstâncias específicas de cada caso. Ou seja, o fundamento que se
considera válido é o que descreve uma circunstância relativamente excepcional,
fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos contribuintes ou dos
responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie de
confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos,
omissões e condutas que revelam não ter sido respeitada a separação
determinada em lei entre, de um lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da
firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o patrimônio dos seus sócios,
acionistas ou titular individual. O interesse comum justificador da
responsabilização solidária também se verifica na hipótese de os sócios, acionistas
e titulares individuais, ou até mesmo terceiros, receberem da pessoa jurídica
vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão de sua relação
para com ela.
Não obstante, no presente caso, foi exatamente isso o que ocorreu, segundo
circunstanciado no Auto de Infração, a motivação para a responsabilização do
impugnante como responsável solidário de fato, foi a introdução de interposta
pessoa no quadro societário da empresa autuada ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI. Consta do Termo de Constatação Fiscal que a autuada integra
o grupo informal de empresas liderado pelos Srs. Victor Manuel Pacheco Arenas e
Paulo Geraldo Puglieri que, juntamente com familiares, promovem uma
formidável confusão patrimonial, econômica e financeira, abrindo e fechando
empresas, utilizando-se de interpostas pessoas nos quadros societários de suas
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
63
empresas, contratos de mútuo simulados, emissão de notas fiscais inidôneas,
tudo praticado com a finalidade de ocultar das autoridades tributárias a
ocorrência dos fatos geradores dos tributos ou a cobrança do crédito tributário
constituído.
A documentação coletada pela Fiscalização e anexada aos relatórios
individualizados denominados Vínculos Negociais e Recursos Transferidos,
demonstra, de forma inequívoca, que o contribuinte ISONIC TECHNOLOGY
ELETRÔNICA EIRELI integra o grupo de empresas comandadas informalmente
pelos Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, pelas razões de
fato e de direito relacionadas conforme segue:
Os sócios fundadores, Carlos Araniti Neto e Flávio Francatto, quando da
constituição da ISONIC em 15 de janeiro de 2008, não dispunham dos recursos
financeiros necessários à integralização do capital social no valor individual de R$
50.000,00, respectivamente.
A falta dos recursos financeiros dos sócios fundadores da ISONIC foi suprida pelos
Srs. Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas que declararam em
suas respectivas DIRPF/2009 valores a receber dos sócios da ISONIC. O Sr. Paulo
Geraldo Puglieri declarou haver emprestado, no ano-calendário de 2008, R$
60.000,00 a Carlos Araniti Neto e Victor Manual Pacheco declarou haver
emprestado, nesse mesmo período, R$ 50.000,00 a Flávio Francatto, empréstimos
esses concedidos mediante contratos de mútuo celebrados entre eles, conforme
constam das respectivas Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – DIRPF
apresentadas à Receita Federal do Brasil relativas ao ano-calendário de 2008.
O sócio Flávio Francatto, antes constituir a ISONIC, fora funcionário das empresas
Informat Acessórios para Informática Ltda., CNPJ: 61.137.915/0001-38, e Informat
Technology Eletrônica Ltda., CNPJ: 05.800.195/0001-14, empresas pertencentes a
Paulo Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas.
Após deixar o quadro societário da ISONIC, Flávio Francatto passou a atuar como
sócio da empresa ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes
Eletrônicos Ltda., empresa essa também sob o comando informal de Paulo
Geraldo Puglieri e Victor Manuel Pacheco Arenas, embora no contrato social
registrado na JUCESP conste como sócios Flávio Francatto e Ricardo Tiezzi.
A ITECH Comércio, Importação e Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
recebeu da ISONIC, mediante cheque nominal depositado em sua conta corrente
0131200-6, agência 03395 do Banco Bradesco, no valor de R$ 130.000,00.
Intimado a comprovar o propósito negocial que ensejou esse pagamento, a
intimada respondeu a Fiscalização que: “o lançamento em epígrafe de R$
130.000,00, foi efetuado através de depósito em cheque, realizado por L R
Fomento Mercantil Ltda., juntamente com outro lançamento de transferência cc
para cc pj no valor de R$ 7.823,93, ambas creditados em 14/11/11, provenientes
de antecipação e descontos de cheques pré-datados, originados por cheques
recebidos de nosso cliente MOTOPAR que estava inadimplente na ocasião e fez
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
64
uma negociação para pagamentos futuros com os respectivos cheques”.
Contrariando as alegações acima, observe-se que o referido cheque foi emitido
pela ISONIC e depositado pela própria ITECH em sua conta corrente, conforme
documentos anexados ao relatório denominado Vínculos Negociais e Recursos
Transferidos, tendo como beneficiário a ITECH Comércio, Importação e
Exportação de Componentes Eletrônicos Ltda.
A empresa Mult Comercial Ltda., uma das empresas integrantes do grupo liderado
por Paulo Geraldo Puglieri, Victor Manuel Pacheco Arenas e familiares, recebeu
no decorrer do ano-calendário de 2011, R$ 379.935,25 mediante cheques
compensados e/ou transferências bancárias.
Intimada a comprovar o propósito negocial desses recebimentos, foram
apresentados 2(dois) contratos de mútuo celebrados entre o mutuante Paulo
Geraldo Puglieri e como mutuaria a Mult Comercial Ltda. Ressalte-se que esses
contratos estão assinados, apenas, pelo mutuante e mutuária, não contendo a
assinatura de testemunhas nem registro em cartório.
Também não nos foi apresentado qualquer assentamento contábil ou fiscal,
contemporâneo dos fatos alegados.
Para comprovar a origem dos recursos por parte do mutuante, foram também
apresentadas notas fiscais de prestação de serviços relativos a informações de
dados cadastrais ou avaliação de riscos de importação, emitidas pela empresa
individual Paulo Geraldo Puglieri – EPP, tendo por tomadora dos serviços a
ISONIC.
Não foram apresentados a esta Fiscalização os assentamentos contábeis e fiscais
da Mutuante que demonstre que essas receitas foram devidamente tributadas,
uma vez que não consta nos arquivos da Receita Federal do Brasil qualquer
declaração apresentada pela empresa individual Paulo Geraldo Puglieri - EPP,
CNPJ 11.712.406/0001-13, nem que essa empresa tenha recolhido algum tributo
relacionado com a prestação de serviços.
Ainda demonstrando a efetiva participação do Sr. Paulo Geraldo Puglieri da gestão
das empresas integrantes do grupo empresarial da qual a Isonic é membro, no
documento encaminhado à Fiscalização solicitando prorrogação do prazo para
cumprimento de intimação lavrada na empresa En Primeur Importadora Ltda., foi
encaminhada cópia tanto para Paulo Geraldo Puglieri como para Victor Manuel
Pacheco Arenas.
Logo, procedeu acertadamente a fiscalização ao concluir que a empresa Isonic
Technology Eletrônica integra o grupo informal de empresas liderado pelos Srs.
Victor Manuel Pacheco Arenas e Paulo Geraldo Puglieri que, juntamente com
familiares, promovem uma formidável confusão patrimonial, econômica e
financeira, abrindo e fechando empresas, utilizando-se de interpostas pessoas nos
quadros societários de suas empresas.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
65
Daí se segue também que está demonstrado o interesse comum a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN e que legitima plenamente a inclusão do sujeito
passivo no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado. Logo,
cumpre rejeitar as argüições de nulidade e improcedência da impugnação
concernente à matéria e manter integralmente a sujeição passiva solidária.
Ao final de sua impugnação solicita, ainda, que seja afastada a multa qualifica por
inexistir qualquer prova de que o Impugnante tenha agido com dolo ou fraude
para com os tributos não declarados pela empresa ISONIC, não havendo qualquer
possibilidade de sua solidariedade.
Conforme acertadamente afirma a fiscalização ao fundamentar a imposição da
multa qualificada, a conduta dos envolvidos enquadra-se perfeitamente, por estar
presente o evidente intuito de fraude, nas figuras previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, uma vez que ficou demonstrado, ao longo do Termo de
Constatação Fiscal, em grande quantidade de documentos juntados ao presente
processo administrativo, a conduta delituosa do contribuinte e seus responsáveis,
na tentativa de impedir ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades
fazendárias, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, conduta essa
caracterizada pela introdução no quadro societário de interpostas pessoas, sem
qualquer lastro econômico financeiro e patrimonial, ocultando os seus reais
proprietários, como também, transferir substanciais parcelas de recursos
financeiros para outras pessoas, físicas e jurídicas, sem que ficasse demonstrado o
propósito negocial dessas transações, com o objetivo determinado do não
pagamento de tributos e contribuições federais.
Portanto, cumpre rejeitar as arguições da impugnação concernentes à matéria
discutida e manter integralmente a multa de ofício qualificada exigida”.

Da Multa qualificada de 150%- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.694 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720156/2016-12
66
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada aos autuados, de 150%
para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 2579
DF CARF MF
Original